Tribunal: TCU
Processo: 017.499/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria no Sistema Integrado de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência/Central de Atendimento à Mulher.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional (SCN) apresentada sob a forma de requerimento formulado no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, por meio do qual se demanda a realização de fiscalização na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, operada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, em atendimento à solicitação versada no Of. Pres. 35/21 CMULHER, de 11/6/2021, as seguintes conclusões e constatações da ação de controle demandada: 9.1.1. a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 atende aos níveis operacionais de serviço/qualidade conforme os indicadores previstos no contrato 20/2019; 9.1.2. não foram identificados prejuízos resultantes da transferência da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 para a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos; 9.1.3. a mudança de competência para a gestão da Central, fixada no Decreto 9.465/2018, obedeceu à seara discricionária conferida ao Presidente da República pelo art. 84, VI, "a", da Constituição Federal; 9.1.4. a Central de Atendimento à Mulher não dispõe de dados completos e atualizados sobre a rede de atendimento e sobre as providências por ela adotadas. 9.2. recomendar à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos que avalie a conveniência de: 9.2.1. definir, no âmbito da contratação relativa ao Ligue 180, indicadores de serviços específicos para o Ligue 180 (desvinculados atendimentos relativos ao Disque 100), de modo a ter parâmetros indispensáveis para subsidiar políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher; 9.2.2. expandir o uso de termos de cooperação técnica para ajustar retorno de providências adotadas pela Rede de atendimento à Central, a fim de permitir o uso da informação para atualização do atendimento ao usuário do Serviço, conhecimento sobre a efetivação da proteção buscada, e para o aprimoramento de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, considerando a inexistência de norma legal que obrigue os órgãos e instituições da rede a retornarem ao Ligue 180 informações sobre as providências adotadas (itens 188-191 do relatório); 9.2.3. prever, nos instrumentos de transferência de recursos, convênios e outros ajustes de cooperação do Ministério com a Rede de Atendimento, exigência para que os parceiros informem a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 as providências adotadas em resposta aos encaminhamentos feitos pela Central, assim como para que atualizem, tempestivamente, os dados dos serviços que disponibilizam (itens 188-191 do relatório); 9.2.4. aperfeiçoar os mecanismos utilizados para monitorar o andamento das manifestações junto à Rede de atendimento, conforme previsto na cláusula 3.65 do termo de referência do Contrato 20/2019; 9.2.5. conduzir teste de eficácia dos procedimentos listados no plano de contingência apresentado pela contratada, para assegurar a coerência e consistência das medidas nele elencadas e sua capacidade de restituir o serviço aos níveis mínimos previstos no termo de referência da contratação (itens 213-214 do relatório); 9.3. dar ciência à ODNH de que extensão de exceções a requisitos contratuais por motivo justo e embasado em lei depende de retificação do próprio contrato, conforme exigido no art. 65 da Lei 8.666/1993, aspecto não observado na extensão do prazo previsto no item 6.34 do termo de referência do pregão 3/2019 (itens 112-113 do relatório). 9.4. determinar à SecexDefesa que monitore as recomendações contidas no item 9.2. 9.5. enviar cópia deste acórdão à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte à sua oficialização, para a consulta no www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 17, II, da Resolução TCU 215/2008 e 169, II, do RI/TCU.